Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença que resolveu, sem exame de mérito, embargos à execução fiscal, com fundamento no reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e na desistência tácita. Foi condenado, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mediante arbitramento equitativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução fiscal após o pagamento do débito; (ii) analisar se ocorreu desistência dos embargos à execução fiscal com o levantamento do depósito que garantiu o juízo; (iii) avaliar a aplicação do princípio da causalidade para condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários; (iv) definir se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa foi adequada e razoável no valor estipulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda do interesse processual ocorre quando o pedido deixa de ter utilidade ou necessidade prática, como no caso em que o débito fiscal é integralmente pago e a execução extinta, sem impugnação do embargante.
4. A desistência tácita dos embargos à execução fiscal configura-se pelo comportamento contraditório do embargante ao pagar a dívida sem ressalvas e levantar o depósito em juízo sem ressalva alguma, agindo contrariamente ao princípio da boa-fé processual e ao princípio venire contra factum proprium.
5. O princípio da causalidade determina que os custos processuais devem recair sobre quem deu causa ao processo; aqui, o embargante responde pelas custas e honorários, pois deu ensejo à execução fiscal, somente paga após a propositura da demanda.
6. O arbitramento equitativo de honorários advocatícios é subsidiário, aplicável apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica, considerando o valor da causa de R$ 13.795,36 (treze mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), de modo que deve ser observada a regra da fixação em percentual sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e da tese n. 1.076 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, na resolução do processo sem exame de mérito, não se justificando o arbitramento equitativo, muito menos no valor desproporcional de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. O pagamento integral da dívida fiscal extingue a execução e implica a perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução.
2. A desistência tácita dos embargos à execução pode ser reconhecida por comportamento contraditório do embargante de pagar integralmente o débito exigido na execução fiscal e levantar o valor depositado em garantia do juízo.
3. A condenação em honorários e custas processuais nos embargos à execução deve ser baseada no princípio da causalidade.
4. Honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, sendo inaplicável o arbitramento equitativo quando o valor da causa não é irrisório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 17, 85, §§ 2o, 8o e 10, 485, IV e VI, e 924, II; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.463, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1619702, 0766510-02.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/09/2022; TJDFT, Acórdão 1863776, 0712757-62.2023.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 15/05/2024.